Tribunal: STF
Processo: RE 1563169
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “[...] A controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de: (i) sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1282, pelo Supremo Tribunal Federal, e (ii) aplicação da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia ex nunc, conforme estabelecido, inicialmente, pelo Órgão Especial deste Tribunal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    A sentença recorrida não comporta reparos. 



    Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.417.155/RN, reconheceu a existência de Repercussão Geral quanto à matéria debatida no Tema 1282, que versa sobre a constitucionalidade das taxas instituídas por Estados-membros para custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios. Contudo, não houve determinação expressa quanto ao sobrestamento obrigatório dos processos em trâmite que tratem do mesmo tema.



    Dessa forma, afasto a alegação preliminar de necessidade de sobrestamento, uma vez que, embora reconhecida a repercussão geral da matéria, inexiste determinação de suspensão das ações em curso, conforme interpretação reiterada deste Egrégio Tribunal.



    No mérito, a sentença deve ser mantida.



    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.179.245/MT declarou a inconstitucionalidade da TACIN, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos à edição da norma instituidora, afastando, portanto, qualquer possibilidade de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Confira-se: 



    [...]



    Assim, a modulação de efeitos inicialmente estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000 não prevalece, diante da manifestação expressa da Suprema Corte pela inexistência de modulação e aplicação dos efeitos ex tunc.



    Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal tem se firmado no mesmo sentido:



    [...]



    Importa salientar que não prospera a tese do ente estatal de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade se limitariam às entidades representadas pela FIEMT, como sustentado com base na Reclamação nº 61.136/MT. Isso porque as decisões deste Tribunal têm reconhecido o alcance geral dos efeitos da decisão do STF, conforme ilustrado no seguinte precedente:



    [...]



    Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau, que, de forma escorreita, reconheceu a nulidade da cobrança e determinou o cancelamento das CDAs impugnadas, em consonância com o entendimento consolidado pela Suprema Corte e por esta Corte Estadual.



    Ademais, recentemente, em sessão plenária realizada em 26 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.417.155 RG/RN, submetido à sistemática da repercussão geral, ocasião em que restou fixada a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:



    [...]



    Todavia, a decisão ainda se encontra pendente de trânsito em julgado e, por essa razão, não possui eficácia vinculante, tampouco autoriza, neste momento, a revisão do entendimento consolidado no âmbito desta Egrégia Câmara Julgadora, que permanece firme no reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “c” do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença que anulou o débito fiscal, por seus próprios fundamentos, bem como indefiro o pedido de sobrestamento dos autos, diante da ausência de determinação superior.



     (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041082-76.2021.8.11.0001, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 14.4.2025).



    Na minuta sustenta-se violação do art. 145, II, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema nº 1.282/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que, de fato, a matéria relativa à “constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros” foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE nº 1.417.155/RN (Tema nº 1.282), cujo julgamento do mérito resultou na seguinte ementa:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. I. Caso em exame. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17. Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. (RE 1417155, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 29-05-2025)



    No entanto, da análise dos autos verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que anulou débito fiscal com fundamento na inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso.



    Logo, constata-se que o decisum impugnado não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte que, apreciando o já referido Tema 1.282 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares". 



    A pretensão de direito formulada pelo recorrente, portanto, encontra amparo no paradigma invocado.



    Ademais, importa destacar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.417.155, este Tribunal assentou que “não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado” (Plenário, DJe 13.8.2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reconhecida a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Mato Grosso, nos limites e condições da tese de Repercussão Geral nº 1282, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente